Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706886-92.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAURICIO DA SILVA MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S. A. contra sentença (ID 28305392) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento para suspensão de contratos ajuizada por Mauricio da Silva Medeiros, julgou parcialmente o pedido para “(...) cominar ao banco requerido a obrigação de fazer consubstanciada na suspensão da execução dos contratos 5472 e 0505 até a quitação do contrato 7909 e assim sucessivamente, conforme plano de pagamento supra, observado no período de suspensão que a evolução do débito dar-se-á exclusivamente pela incidência do IPCAe.”. Ao considerar que a parte autora, em sua petição inicial, havia deduzido pedido subsidiário para “limitar os descontos efetuados na conta corrente da parte autora (contratos finais 7909 e 5472), para o patamar de 30% dos rendimentos percebidos mensalmente pela parte autora;”, essa relatoria determinou a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP) pelo c. STJ, em decisão proferida ao ID 28566414, de 26/8/2021. Os autos retornaram da suspensão em 21/11/2022. Assim, considerando que a ação foi proposta em 26/8/2020 e que o objeto dos autos inclui revisão/suspensão de contratos, na época já em curso, sem que tenha sido concedida tutela jurisdicional para suspensão dos descontos para quitação dos pactos, afigura-se razoável ouvir a parte recorrente acerca da persistência do interesse para julgamento do presente recurso, bem como para esclarecer a eventual modificação da situação de fato que originou a demanda, com a indicação sobre a existência de parcelas contratuais ainda em aberto, a justificar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, intime-se o apelante para prestar as informações acima referidas. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora